Tribunal: TJMT
Processo: 0007735-43.2017.8.11.0055
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – CERCEAMENTO DE DEFESA E DECADÊNCIA – AFASTADAS – VÍCIO APRESENTADO EM MOTOR NOVO ADQUIRIDO PARA CAMINHÃO – DEMORA NA SUBSTITUIÇÃO – PREJUÍZO CONFIFGURADO – VEÍCULO DE CARGA QUE COMPÕE A ATIVIDADE EMPRESARIAL DA DEMANDANTE – LUCROS CESSANTES INDENIZÁVEIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
No caso em que o processo foi suficientemente instruído, bem assim que o documento, cuja exibição fora requerida, não guarda liame com as questões debatidas, não há falar em cerceamento de defesa pelo indeferimento do pleito.
A ação objetiva a reparação dos danos causados à demandante em razão da demora na substituição de motor novo defeituoso, caso em que não há falar em decurso do prazo para a reclamação, com base no art. 445 do Código Civil.
Se a prova produzida corrobora o alegado de que o motor novo instalado no veículo, ainda no prazo de garantia, apresentou falhas e houve demora na substituição, o que causou prejuízos pelo fato de o caminhão de carga ficar parado por mais de trinta dias, é de ser mantida a sentença que reconheceu o dever de indenizar pelos lucros cessantes da empresa de transporte.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0007735-43.2017.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES
Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[TRANSPORTADORA CAMPINA LTDA - EPP - CNPJ: 07.220.565/0001-23 (APELADO), HEBER MARIANO GONCALVES - CPF: 034.859.501-81 (ADVOGADO), ARIANE CAROLINA VIEIRA - CPF: 038.449.101-40 (ADVOGADO), MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 59.104.273/0001-29 (APELANTE), FELIPE QUINTANA DA ROSA - CPF: 942.016.760-72 (ADVOGADO), BERNARDO BERGAMASCHI BRESCIANI - CPF: 001.177.820-25 (ADVOGADO), ADELAR DALLABONA - CPF: 328.097.431-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), VITORIO DALLABONA - CPF: 093.699.299-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES - CERCEAMENTO DE DEFESA E DECADÊNCIA: AFASTADAS. NÃO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2020